Tribunal: STF
Processo: ARE 1606101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LIV, e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A ação tem por objeto, em síntese, (a) a pretensão de redução da taxa de juros real do contrato de FIES a zero; e (b) a redução do saldo devedor do contrato em até 77%, com amparo nas Leis nº 14.375/2022 e nº 14.719/2023.
Sobreveio sentença de improcedência, em face da qual a parte autora interpõe recurso inominado no qual requer, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito. sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação do art. 5º-C, inciso II, da Lei nº 10.260/2001 ao seu contrato de FIES, para que a taxa de juros aplicada sobre o saldo devedor do financiamento seja reduzida a zero. Postula, ainda, a redução de 77%, nos termos das Leis 14.375/2022 e 14.719/2023.
Redução da taxa de juros real do contrato a zero
No que tange à matéria central discutida nos autos, esta 5ª Turma Recursal adotava entendimento no sentido de possibilitar a aplicação da taxa de juros real igual a zero, prevista no art. 5º-C, II, da Lei 10.260/2001, com redação dada pela Lei nº 13.530/2017, para financiamentos concedidos anteriormente ao primeiro semestre de 2018. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 5002808-58.2022.4.04.7117, 5002667-20.2023.4.04.7112, 5000088- 39.2022.4.04.7111, 5006412-45.2022.4.04.7111, entre outros.
Entretanto, no julgamento do RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5011692- 59.2024.4.04.7100/RS, de minha relatoria, anotado como precedente relevante, sessão virtual de 21/06/2024 a 28/06/2024, este Colegiado aderiu à posição da Turma Regional de Uniformização no tocante à impossibilidade de aplicação da taxa de juros real igual a zero para contratos firmados anteriormente ao primeiro semestre de 2018:
(...)
Recentemente, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do PEDILEF 5011385-39.2023.4.04.7004/PR (Tema 381), pacificou a matéria em discussão nos autos, firmando a seguinte tese:
A taxa de juros real igual a zero, prevista no inciso II do art. 5º-C da Lei nº 10.260/2001, não se aplica retroativamente aos contratos do FIES firmados até o segundo semestre de 2017.
Nos termos da tese fixada pela instância uniformizadora nacional, a interpretação que se extrai dos arts. 5º, II e § 10, e 5º-C, II, da Lei 10.260/2001 conduz à impossibilidade de aplicação da taxa de juros real igual a zero para financiamentos estudantis contratados até o segundo semestre de 2017.
(...)
No caso em exame, o contrato de FIES da parte autora foi firmado em 06/03/2012 (evento 1, CONTR6), razão pela qual improcede o pedido revisional de zeramento da taxa de juros.
Redução do valor da dívida contratual
A possibilidade de renegociação do contrato de FIES aos estudantes inadimplentes, por meio da concessão de descontos incidentes sobre o saldo devedor da dívida, foi inicialmente introduzida pela Lei 14.375/2022, a qual reformulou substancialmente o art. 5º-A da Lei 10.260/2001. Posteriormente, sobreveio a Lei 14.719/2023, que ampliou o marco temporal para fins de aferição do período de inadimplência, estabelecendo como referência a data de 30 de junho de 2023. Transcrevo os dispositivos:
(...)
Como se observa, os percentuais de desconto levam em consideração o período de inadimplência, observado o marco temporal definido pela Lei (30/06/3023), assim como a situação socioeconômica do estudante (se inscrito no CadÚnico ou beneficiário do Auxílio Emergencial 2021)
No caso específico dos autos, no entanto, não foi acostada qualquer documentação que demonstre a elegibilidade ao benefício, de modo que a legislação citada não contempla a situação da parte autora.
Em se tratando de critério objetivo eleito pelo legislador, não pode ser ampliado, sob pena de interferência indevida no propósito da lei, que foi o de garantir a sustentabilidade do FIES e a necessidade de retomada econômica dos estudantes contemplados pelo financiamento e que estavam inadimplentes com o programa, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar o rol de beneficiários.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente